Tribunal: TJMT
Processo: 1022557-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – 1. HABILITAÇÃO DA DEFESA EM TODOS OS INCIDENTES RELACIONADOS AO PROCESSO PRINCIPAL – PROVIDÊNCIA JÁ ALCANÇADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PLEITO PREJUDICADO – 2. PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA NA COMARCA QUE TRAMITA O PROCESSO ORIGINÁRIO – PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA A CIDADE ONDE OS IMPETRANTES TÊM VÍNCULOS FAMILIARES – ALEGADO O DIREITO DE SE MANTEREM PRÓXIMO DO SEU MEIO SOCIAL – DESCABIMENTO – DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO – INTERESSE PÚBLICO QUE PREVALECE SOBRE O INDIVIDUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Alcançada, em primeira instância, parte da pretensão da defesa nesta impetração, forçoso reconhecer a perda parcial do objeto do mandamus.
2. O direito de o preso permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar (art. 103, da Lei das Execuções Penais) não configura garantia absoluta, podendo ser afastado quando houver conflito com o interesse da administração da justiça criminal. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022557-15.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 108.787.377-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ALVES PASCOAL - CPF: 025.726.757-30 (IMPETRANTE), CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO - CPF: 091.669.517-47 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALMIR MOREIRA COUTINHO - CPF: 469.071.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 734.922.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA - CPF: 029.478.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 956.411.067-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS - CPF: 005.711.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 842.034.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MARCELINO DA SILVA - CPF: 030.871.961-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA CONDE - CPF: 012.471.381-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES RONDON BASSIL DOWER FILHO, 3o VOGAL E RUI RAMOS RIBEIRO, 8o VOGAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL –
1.
HABILITAÇÃO DA DEFESA EM TODOS OS INCIDENTES RELACIONADOS AO PROCESSO PRINCIPAL – PROVIDÊNCIA JÁ ALCANÇADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PLEITO PREJUDICADO –
2.
PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA
NA
COMARCA QUE TRAMITA O PROCESSO ORIGINÁRIO – PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA A CIDADE ONDE
OS IMPETRANTES
TÊM VÍNCULOS FAMILIARES – ALEGADO O DIREITO DE SE MANTER
EM
PRÓXIMO DO SEU MEIO SOCIAL – DESCABIMENTO – DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO – INTERESSE PÚBLICO QUE PREVALECE SOBRE O INDIVIDUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO

– SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Alcançada, em primeira instância, parte da pretensão da defesa nesta impetração, forçoso reconhecer a perda parcial do objeto do
mandamus
.

2. O direito de o preso permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar (art. 103, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
) não configura garantia absoluta, podendo ser afastado quando houver conflito com o interesse da administração da justiça criminal. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Carlos Eduardo
Oliveira
e
André
Luis
Alves Pascoal
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos do processo n.
1001257-15.2022.8.11.0091
, nos quais está sendo apurado o cometimento do crime de
constituição de milícia armada, extorsão,
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

(
art. 288- A, art. 158, §§1o e 3o, do Código Penal e art. 14 e 16, ambos da Lei 10.826/03)
.

Sustentam os
impetrantes
que
foram presos em flagrante no dia 20 de outubro de 2022, destacando que a advogada constituída por ambos, apesar de ter juntado procuração ao
s autos
, em 25 de outubro d
aquele
ano, até a data
da impetração deste
mandamus

não est
ava
habilitada para ter vista do referido processo no sistema
PJe
, configurado cerceamento de defesa.

Narram que foi requerida a transferência interestadual
de ambos

p
ara
o
Batalhão Especial Prisional, localizado no Rio de Janeiro
/
RJ ou para outra unidade prisional destinada a militares onde haja vaga na
s
proximidade
s
de seus familiares,
cujo pleito
foi indeferido ao argumento de que a distância física atrapalhar
ia
a instrução processual e
porque “
não é sabido se as unidades disponíveis podem receber os presos
”
, todavia,
além de haver a possibilidade da instrução ser realizada mediante
videoconferências, o magistrado “
SEQUER OFICIOU A SEAP-RJ para obter esta resposta
”.

Registram que a
advogada

de

ambos
abriu chamado no setor de informática e foi informada pelo servidor
Whsiclei
que “
não se trata de problemas
técnicos, e sim, culpa exclusivamente do gabinete do Magistrado, que ao cadastrar-me como advogada, não liberou o acesso a todos os documentos, os autos corre em segredo de justiça
”,
circunstância que, no entender
de ambos
, configura cerceamento de defesa.

Com base nesses argumentos requereram, liminarmente,
a habilitação da advogada Vanessa Cristina de Almeida do Espírito Santo Souza, OAB/RJ n. 218.417, nos autos do processo n.
1001257-15.2022.8.11.0091

e a transferência
de ambos
para uma das unidades prisionais destinada a militares na Comarca do Rio de Janeiro. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
parcialmente
deferido
para que fossem adotadas as medidas necessárias à
habilitação da patrona dos impetrantes
no
s aludidos

a
uto
s
de
p
risão em
f
lagrante, conforme se vê nas
razões
exteriorizadas
no ID
149962684
, oportunidade em que
foi
determin
ada
a solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora, que encaminhou o expediente
encontradiço
no ID
150253688
,

no qual fez um resumo do processo em debate, consignando que

“os autos
n.°
1001257-15.2022.8.11.0091 não estão (e nunca estiveram) cadastrados como “segredo de justiça” ou sigilo, sendo possível acesso por qualquer interessado, ou seja, o procedimento se encontra público no sistema
PJe
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID
150466152
,
manifestou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado os impetrantes pugnaram a habilitação de sua advogada nos autos
acima referidos
, pedido
este
que foi liminarmente deferido,
daí por que
é de rigor
ressaltar que a tese alusiva ao cerc
eamento de defesa suscitada pelos

impetrante
s
perdeu o objeto, eis que, conforme noticiado tanto pela autoridade acoimada de coatora
quanto pelos
própri
os
impetrante
s
,
a
causídica
foi habilitad
a
nos autos principais (n.
1001257-15.2022.8.11.0091
), inexistindo, por ora, qualquer empecilho ao integral acesso, pela defesa, a todos os autos relacionados
ao processo
que tramita em desfavor do
s

requerentes
, mormente por não se tratar de segredo de justiça
, motivo pelo qual esse pleito está prejudicado
.

De outro lado, os impetrantes
, preso
s
cautelarmente,
defendem que sofrem constrangimento ilegal por ato coator
do
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
,
porquanto a referida autoridade negou
aos dois o
direito de serem transferidos para estabelecimento prisional mais próximo de suas famílias.

Com efeito, de acordo com o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal,
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Regulamentando
o citado
dispositivo constitucional, a Lei n. 12.016/09 estabelece em seu art. 1°, que
“c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”
.

Vê-se, pois, que o
direito líquido e certo, a que aludem os dispositivos acima transcritos, pressupõe prova pré-constituída, sendo imprescindível

que o
s

i
mpetrante
s
demonstre
m
, de maneira inequívoca, a aventada violação, sob pena de denegação da segurança pretendida.

A
lém disso, a
cerca do
assunto posto na inicial
, visando facilitar a reinserção do preso à sociedade, a Lei
das
Execuções Penais assegurou, em seu art. 103, que
“cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o
interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”
. Contudo, o citado
dispositivo
, apesar de também ser aplicável aos
presos provisórios
, não configura direito líquido e certo, mas uma situação que há de ser ponderada em cada caso
,
devendo ser
leva
do
em consideração os critérios de oportunidade e conveniência da administração
da justiça
.

Aliás, s
obre o assunto,
esta é a doutrina de

Julio
Fabbrini Mirabete:

[...] Em princípio, a pena deve ser executada na comarca onde o delito se consumou, quer porque foi a comunidade respectiva a afrontada pelo ilícito, quer porque essa é uma regra de competência jurisdicional. Em termos de ideal penitenciário, porém, o preso deve cumprir a pena em seu meio social, ou seja, em sua cidade ou Estado, embora tendo cometido o crime em localidade diversa. Só assim poderá ficar em relação constante com sua família e seus amigos, por meio de visitas ou mesmo de saídas temporárias. Permanecer o condenado em presídio do Estado com que não tem qualquer vínculo pode frustrar a terapêutica penal de reinserção social pela previsível inadaptação ou eventual embaraço à correta execução da pena. Por essa razão, possibilita a lei que a pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de uma unidade federativa possa ser executada em outra, em estabelecimento local ou da União (art. 86, caput). Trata-se, aliás, de preocupação já tradicional em nosso direito, versada no art. 54do Código Penal republicano de 1890 e no art. 29, § 3o, do Código Penal de 1940. A permissão do art. 86,
porém, não outorga ao sentenciado direito líquido e certo à concessão do pedido
;
a transferência
é uma faculdade do Jui
z
, fundada em razões de conveniência e oportunidade

(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal, 9.a ed., São Paulo, Atlas, 2000, p. 238).

Destacamos

N
o caso em apreciação, este foi o posicionamento adotado pela autoridade acoimada de coatora ao indeferir o pedido de transferência do
s

impetrantes
“
para uma das unidades prisionais destinada a militares na Comarca do Rio de Janeiro
”
:

No que concerne ao pedido dos custodiados Carlos Eduardo Oliveira e André
Luis
Alves Pascoal, conforme indicado acima, a transferência para fins de proximidade de seus familiares não se trata de direito subjetivo. No referido caso, entende-se que o pedido para deslocamento dos custodiados para outra Unidade da Federação (transferência para o Estado do Rio do Janeiro)
corresponde à considerável distância do local dos fatos a serem apurados em instrução processual, o que prejudicará a brevidade que o procedimento requer. Além disso, não há informações que atualmente o estabelecimento em que estão lotados não tenha estrutura adequada para custodiá-los
.

[...]

Assim, compreende-se que, conforme entendimento acima transcrito, a colocação do preso em estabelecimento penal próximo de seus familiares não se trata de direito absoluto, devendo-se observar a conveniência da instrução criminal. Desta forma, INDEFERE-SE este último pedido.

[Trecho da decisão proferida nos autos n. 1001257-15.2022.8.11.0091, vista no ID
150253688
, p. 2
8/29
].

Destacamos

Destarte, em que pese a razoabilidade do
s
pedido
s
dos impetrantes, o fato é que a medida adotada pela autoridade impetrada objetiva preservar conveniência da instrução criminal
,
especialmente diante da gravidade das condutas supostamente praticadas
pelos requerentes
, quais sejam
:
a constituição de milícia armada, extorsão, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
. Ademais, observa-se que o possível prejuízo à instrução criminal está fundamentado na demora e dificuldade que a transferência
dos
postulantes
poderá ocasionar na tramitação processual
, além dos próprios atos de instrução
, sendo, es
s
a
s
circunstância
s
apta
s
a justificar a permanência
dos acusados
no distrito da culpa.

Além
do mais
, i
mpende-se ressaltar

que o direito de os impetrantes permanecerem em local próximo ao seu meio social e familiar deve ser mitigado quando, ao ser confrontado com a conveniência da administração
da justiça
, ficar evidenciado que
a
manutenção
de ambos
no estabelecimento prisional em que se encontra
m
se afigura medida consentânea
com
o interesse da sociedade
, como sói ser na espécie
.

Sendo a
ssim,
considerando que a
transferência d
os impetrantes para outro
estabelecimento

prisiona
l
é
uma faculdade do juiz
,
cumpria aos impetrantes apresentar prova cabal de eventual ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade dita coatora, ônus do qual não se desincumbiram
, na medida em que se limit
aram
a alegar que o juízo coator não o
ficiou a unidade
prisional
do Rio de Janeiro
, situação que somente poderia ser
cogitada
se
não
houvesse
prejuízo
à
instrução criminal
, isto é, se houvesse
conveniência para o juízo do conhecimento,
o que não é o caso destes autos.

Insta frisar,
ainda nesse diapasão
,
que
,

n
a hipótese
,
os impetrantes
não
cumprem
pena
definitiva
, uma vez
que estão
custodiados a título de prisão preventiva
,
aliado ao fato de que
, como afirmado pelo impetrado,
o processo de transferência de ambos demandará tempo, o que, como dito linhas volvidas, acarretará prejuízo
à
brevidade da instrução.

Ademais, ainda que assim não fosse
,
cabe ao julgador, em cada caso, avaliar a conveniência de tal medida, de modo que a transferência dos impetrantes atinge vários interesses em conflito,

v.g
.:

a
segurança pública, a política de administração penitenciária, a segurança das instituições penais, a administração e desarticulação de organizações criminosas, bem como o interesse
dos impetrantes e, principalmente,
da instrução processual
, a qual ainda se encontra pendente
.

Outrossim,
de ser repetido
que o caso em debate é de elevada complexidade
,
eis que apura o cometimento de delitos graves praticados, em tese, por
milícia privada
,
em ação penal, em cujo polo passivo, é
compost
o
por nove
corréus
incluindo os impetrantes.

Desse modo,
resta claro
que a permanência dos
impetrantes
em local próximo à família não é um direito absoluto e tampouco ilimitado, devendo ser obedecido levando-se em consideração o interesse público e a avaliação fundamentada do juiz
, como ocorreu na espécie
.

A propósito, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.EXECUÇÃOPENAL. NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DO RECORRENTE NAUNIDADEDAFEDERAÇÃOONDE SE ENCONTRA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
'
Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art.103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada
'
(AGRG no HC n. 458.485/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018,
DJe
18/10/2018). 2. No caso, a decisão impugnada está suficientemente fundamentada, tendo salientado as instâncias ordinárias que não há vaga para que o Recorrente possa
cumprir suas penas na Comarca onde se encontra atualmente, o que afasta a possibilidade de que o Sentenciado resgate suas penas em local perto da residência de sua família. 3. Agravo regimental desprovido".

(
AgRg
-RHC 135.593; Proc. 2020/0260738-1; DF; Sexta Turma;
Rela
Min. Laurita Vaz;
Julg
. 02/03/2021; DJE 11/03/2021).

Destacamos

Por conta disso, impende-se reconhecer que, se de um lado há a possibilidade de manutenção do preso provisório em lugar próximo de sua família; por outro, tem-se a obrigação de observar o interesse coletivo à segurança pública e a conveniência da instrução processual.

Posto isso, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, em consonância do parecer ministerial,
denego
a segurança
almejada por
Carlos Eduardo
Oliveira
e
André
Luis
Alves Pascoal
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023